Tribunal: TJMT
Processo: 0005583-90.2018.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005583-90.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVINO COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 191.258.281-34 (VÍTIMA), Wanderley Costa Silva (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WANDERLEY COSTA E SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO PELO 2o FATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E PELO TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR EM JUÍZO – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –
AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS PELA PROVA ORAL CORROBORADA PELAS FOTOGRAFIAS E VÍDEOS ANEXADOS AOS AUTOS –
3. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE –
IMPROCEDÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS
DO DELITO E
CULPABILIDADE
DO RÉU NEGATIVADAS COM LASTRO EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS – PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS –
4. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
DESCABIMENTO – CONFISSÃO PARCIAL – CARÁTER PREPONDERANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA EM DELITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os testemunhos de policiais são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, máxime quando em sintonia com as demais provas (Enunciado Orientativo n.o 08, TCCR/TJMT). Destarte, é descabido cogitar a absolvição na hipótese concreta, uma vez que o policial militar ouvido em juízo confirma a palavra da vítima e o conteúdo das imagens registradas pelas câmeras de segurança, sendo firme em apontar o apelante como autor do ilícito discutido.

2. É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar as qualificadoras previstas nos incisos I e II do §4.o do art. 155 do Código Penal, quando presentes nos autos outros elementos probatórios igualmente eficazes para demonstrar a efetiva ocorrência da escalada e do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, como é o caso da prova testemunhal corroborada por fotografias e vídeos do
locus delicti.

3.
Verificando-se que o magistrado sentenciante apontou elementos concretos e válidos para justificar a avaliação desfavorável das
circunstâncias
do delito e da
culpabilidade
do réu, afigura-se inviável o almejado redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, mesmo porque,
o cometimento do crime durante o repouso noturno denota a especial gravidade e reprovabilidade da conduta e não pode ser desconsiderado na individualização da pena; ademais,
h
avendo a incidência de duas qualificadoras no delito de furto, como ocorre
in casu
, é possível que uma delas seja utilizada para caracterizar o tipo penal derivado e a remanescente seja considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes STJ.

4.
Tratando-se de agente multirreincidente em delitos de natureza patrimonial, revela-se inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, nesse caso, a última assume caráter preponderante. Precedentes.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WANDERLEY COSTA E SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WANDERLEY COSTA E SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação Penal n.o 5583-90.2018.811.0021 – código 1035955, na qual foi
condenado
como incurso no
art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal
, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por intermédio das razões recursais de ID 21363966 e ID 21363967, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante formula pedido de
absolvição
relativamente ao crime de furto ocorrido no dia
13/10/2018
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e no
brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob a alegação de que o conjunto probatório é precário e insuficiente para comprovar a autoria desse fato.

Cumulativamente, a d. Defesa vindica a
exclusão das qualificadoras

da escalada e do rompimento de obstáculo
, especificamente com relação ao delito de furto confessado pelo réu, praticado no dia
11/10/2018
, sustentando que não houve perícia no local do crime. E, como consequência do expurgo dos tipos penais derivados, requer a fixação da
pena-base no mínimo
legal e a
compensação da agravante
da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 21363968 e ID 21363969, o
Parquet
defende o acerto da decisão guerreada e pede o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 27970450 pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no período noturno dos dias 11 e 13 de outubro de 2018, no estabelecimento comercial denominado “
Supermercado Vitória
”
, situado na esquina da Rua 13 de Maio, bairro Cidade Nova, na cidade de Cocalinho/MT, comarca de Água Boa/MT, o ora apelante
WANDERLEY COSTA E SILVA
,
com ânimo de assenhoramento definitivo,
subtraiu
para si, mediante escalada e arrombamento, valores em dinheiro e objetos pertencentes à vítima
Divino Coelho da Silva
, proprietário do local.

De acordo com o i. Órgão Ministerial, na data de 11 de outubro de 2018, no período noturno, o acusado escalou o prédio onde fica localizado o supermercado, arrombou o telhado e destruiu parte do forro para ingressar no interior do imóvel. Em prossecução,
dirigiu-se ao caixa e subtraiu o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, além de alguns objetos.

Sequencialmente, no dia 13 de outubro de 2018, por volta das 02h10min da madrugada, utilizando-se da mesma dinâmica do delito anterior, adentrou novamente ao estabelecimento comercial
e subtraiu algumas mercadorias, sendo as ações delitivas, em ambos os casos, registradas pelo sistema interno de câmeras de segurança.

Após a primeira subtração, a vítima
Divino Coelho da Silva
acionou a Polícia Militar e disponibilizou as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento do local, possibilitando o reconhecimento do suspeito pelos agentes públicos. Contudo, somente após a ocorrência do segundo furto é que a equipe conseguiu realizar a detenção do increpado.

Por estes fatos,
WANDERLEY COSTA E SILVA
foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva.

I.

Da pretensão absolutória quanto ao furto ocorrido em 13/10/2018

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa arrazoa que as provas amealhadas nos autos são insuficientes para comprovar a autoria do furto ocorrido em
13/10/2018
, razão pela qual almeja a absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo.

Entretanto, dessume-se da análise do conjunto probatório que o pedido de absolvição não merece prosperar.

A vítima
Divino Coelho da Silva
, proprietário do
Supermercado Vitória
, ao ser ouvida na fase investigativa, afirmou que seu estabelecimento comercial foi furtado primeiramente no dia
11/10/2018
, ocasião em que o suspeito subiu no telhado, retirou algumas telhas, adentrou ao local quebrando o forro de PVC e subtraiu a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, além de alguns objetos.

No dia
13/10/2018
, segundo a vítima, o suspeito agiu novamente, valendo-se do mesmo
modus operandi
utilizado na data anterior e furtando também alguns objetos e determinada quantia em dinheiro.

Por meio das imagens registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, a vítima identificou o apelante como o autor dos delitos patrimoniais, esclarecendo que o suspeito já havia entrado outras vezes em seu comércio e em sua residência (ID 21361067).

Também na fase extraprocessual, os policiais militares
Whanderson Presley Lima de Araújo
e
Lulyan Khamon Antônio Sousa
esclareceram que foram comunicados pelo ofendido
Divino Coelho da Silva
a respeito do furto ocorrido no dia 11/10/2018, ocasião em que tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança do local e puderam ver nitidamente o rosto de
WANDERLEY COSTA E SILVA
,

que foi identificado pelos agentes públicos por se tratar de um ‘
velho conhecido da Polícia’.

Com relação ao delito perpetrado no dia
13/10/2018
, o policial
Whanderson Presley Lima de Araújo
afirmou que apesar do suspeito aparecer nas imagens das câmeras de segurança com o rosto encoberto por uma camiseta, no momento da prisão em flagrante do denunciado, já na manhã do dia 14/10/2018,

foi possível aferir que ele

vestia a mesma bermuda que o agente infrator aparece utilizando na filmagem do dia 13/10/2018. Além disso, os policiais destacaram que o flagranteado confessou, informalmente, a autoria de ambos os ilícitos, ao ser questionado pela equipe policial (ID 21361066).

Por
sua vez, o denunciado optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio ao ser interpelado pelo
Delegado de Polícia (ID 21361070). E em juízo, admitiu a autoria do crime de furto praticado no dia
11/10/2018
, porém, negou qualquer responsabilidade pelo crime ocorrido em
13/10/2018.
A seu turno, a vítima
Divino Coelho da Silva
não foi localizada para prestar depoimento em juízo.

Não obstante, verifica-se que a testemunha
Whanderson Presley Lima de Araújo

confirmou sob o crivo do contraditório judicial os elementos informativos colhidos no inquérito policial.

Nesse diapasão, o policial militar confirmou que, nos moldes relatados pela vítima, o apelante
WANDERLEY COSTA E SILVA
subtraiu dinheiro e alguns objetos do Supermercado Vitória, ingressando no estabelecimento comercial através do telhado, após retirar telhas e parte do forro de PVC, no período noturno, em
duas datas
próximas.

Especificamente quanto ao furto ocorrido em
13/10/2018
, cuja ação foi registrada em mídia audiovisual anexada aos autos (ID 21363971), a testemunha afiançou que assistiu às imagens das câmeras de segurança e pôde certificar que o indivíduo que aparece na filmagem com o rosto encoberto apresenta tipo físico compatível com o do acusado. Mais que isso, atestou que no momento da prisão em flagrante o ora apelante
estava com as mesmas vestimentas que aparecem nas imagens, confirmando que, de fato, ele foi o autor de ambos os ilícitos patrimoniais.

Por fim, o policial militar pontuou que o réu é conhecido no município de Cocalinho/MT por estar habitualmente envolvido na prática de delitos contra o patrimônio.

Reforçando o acervo probatório, observa-se a partir das imagens registradas pelas câmeras de segurança no dia
13/10/2018

que o autor daquele furto
apresenta uma tatuagem na perna,
assim como o apelante
, pois, de acordo com as informações constantes no boletim de ocorrência de ID 21361072 - Pág. 4,
WANDERLEY
possui tatuagens nas pernas direita e esquerda, bem como nas costas (Vide arquivo: “
WhatsApp Video 2018-10-18 at 17.24.52”
,

disponível no Relatório de Mídias de ID

21363971).

Destart
e, considerando a palavra da vítima, as imagens registradas pelo circuito interno de segurança no dia
13/10/2018
e, sobretudo, o teor da prova testemunhal produzida em juízo, entendo que os elementos reunidos no caderno processual constituem lastro probatório suficiente para demonstrar a responsabilidade do apelante pelo segundo crime de furto narrado na preambular acusatória, de modo que não basta a isolada negativa do agente para anular tais elementos de convicção.

A propósito, q
uanto à idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, e quando não evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto,

mantenho
hígida a condenação de
WANDERLEY COSTA E SILVA
pelo delito de furto cometido em
13/10/2018
contra o Supermercado Vitória.

II.

Do pleito de exclusão das qualificadoras quanto ao delito de furto cometido em 11/10/2018

Noutro viés, a i. Defesa vindica a exclusão das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, previstas no art. 155, §4o, incisos I e II do Código Penal,
com relação ao delito de furto praticado no dia 11/10/2018
, confessado pelo réu, sob a alegação de que não houve a comprovação da efetiva configuração dos tipos penais derivados, máxime diante da inexistência de perícia no local do crime e da ausência de registros em imagens desta ação delitiva.

Com efeito, compulsados os autos se verifica que não fora realizado o exame pericial de local de crime a que alude o art. 171 do Código de Processo Penal, para comprovação do rompimento de obstáculo à subtração da coisa e do emprego de escalada.

Não obstante, como bem pontuou o d. magistrado singular, as fotografias anexadas ao ID 21363468, os vídeos registrados pelas câmeras internas de segurança (
ID

21363971), a palavra da vítima e a prova testemunhal produzida em juízo
não deixam dúvidas quanto à configuração das referidas qualificadoras
no caso concreto, à medida que a conjunção de tais elementos atesta seguramente que tanto no dia
11/10/2018
como no dia
13/10/2018

o apelante ingressou no Supermercado Vitória pelo teto, após subir no telhado do estabelecimento [
escalada
], retirar telhas e destruir parte do forro de PVC [
rompimento de obstáculo à subtração
].

Não se ignora que as imagens captadas pelas câmeras de segurança e disponibilizadas no Relatório de Mídias de
ID

21363971 referem-se somente ao segundo fato delituoso, praticado em
13/10/2018,
porém, nelas
é possível visualizar o exato momento em que o apelante despenca do teto diretamente no interior do supermercado, e de acordo com o relato da vítima, confirmado em juízo pelo policial militar
Whanderson Presley Lima de Araújo
,

o apelante se utilizou de
idêntico
modus operandi
em ambas as infrações penais.

Ademais, apesar dos registros feitos pelas câmeras de segurança no dia
11/10/2018
não terem sido juntados aos autos, é certo que as fotografias anexadas ao ID 21363468, fornecidas pela vítima à Investigadora da Polícia Civil
Ana Paula Rocha Marais
,

demonstram de forma suficientemente detalhada os vestígios deixados pela infração, porquanto evidenciam a retirada de algumas telhas pelo increpado e a destruição de parte do forro de PVC, que possibilitaram o ingresso dele no local.

Sobreleva-se, além disso, que ao admitir a autoria do furto praticado no dia
11/10/2018
o apelante se limitou a confirmar a veracidade desse fato, sem dar maiores detalhes sobre a dinâmica da infração e sem fazer qualquer ressalva quanto à abrangência da confissão, de modo que, apesar da Defesa alegar que não há prova da escalada e do rompimento de obstáculo à subtração, sequer foi levantada outra hipótese para explicar como se deu o ingresso do réu no local do crime.

Neste cenário, conquanto não tenha sido realizado exame pericial ou lavrado auto de constatação de local de crime, as circunstâncias fáticas do e o acervo probatório amealhado aos autos autorizam o reconhecimento das qualificadoras, sem que haja ofensa ao disposto no art. 171 do CPP, pertinente à comprovação dos referidos vestígios.

Em situação semelhante, atento às deficitárias condições do Poder Executivo, em especial em municípios interioranos como é o caso de Cocalinho/MT, e visando resguardar o espírito da lei penal e dar especial reprovabilidade à conduta do agente que deliberadamente ultrapassa as barreiras impostas pelo sujeito passivo para alcançar o patrimônio a ele pertencente, esse e. Tribunal de Justiça
concluiu pela possibilidade de outros elementos probatórios substituírem o exame de corpo de delito
,

quando forem igualmente eficazes para comprovar a presença das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, como se vê no aresto a seguir colacionado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO - 1.1 (...). 3.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS MATERIAIS, TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO ACUSADO SOBRE A EXISTÊNCIA
. PENA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.1 – (...) 3 -
Devem ser mantidas as qualificadoras constantes nos incisos I e II do §4o, do art. 155 do CP, ainda que inexista nos autos laudo da perícia oficial, se comprovadas nos autos por outro meio eficaz. No caso dos autos está devidamente constatado por relatório circunstanciado dos investigadores, fotografias do local, depoimento da vítima e confissão do réu que afirma que para ter acesso à res furtiva, primeiramente escalou o muro de 1,80m e, posteriormente, fez a retirada do espelho da fechadura da porta que impedia a sua entrada no imóvel
. Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 0001950-54.2017.8.11.0038, Ap 42102/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 20/12/2018) – destaquei.

Nessa vereda, é lícito concluir que as
fotografias de ID 21363468, os registros das câmeras de segurança de
ID

21363971, a palavra da vítima e sobretudo a prova testemunhal produzida em juízo suprem a ausência de exame pericial no
locus delicti
,

máxime porque as circunstâncias em questão [
escalada até o telhado
e
rompimento das telhas e do forro de PVC
] são de
fácil constatação
e não exigem conhecimentos específicos.

Exigir mais provas que aquelas ora vistas nos autos seria um preciosismo injustificado ou mesmo submissão cega à lei que, além de acarretar delonga processual desnecessária, representaria também o emprego temerário de verba pública, o que não se mostra admissível na atual crise financeira vivenciada pelo Estado.

Tanto é assim que atualmente visualizam-se indicativos de mudança do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema em apreço, pois há julgado permitindo o emprego de outras provas para suprir a ausência de perícia nos moldes previstos em lei,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO DE CAIXA ELETRÔNICO DE AGÊNCIA BANCÁRIA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA NO CASO. JUNTADA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO INDIRETO E DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS QUE COMPROVAM O MODUS OPERANDI DA AÇÃO
. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONFIGURADA. PENA-BASE MAJORADA A PARTIR DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação.
(...)”.
(STJ - AgRg no REsp 1715910/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018) – destaquei.

Desta feita,
mostra-se escorreito o reconhecimento das qualificadoras
da escalada e do rompimento de obstáculo à subtração no caso concreto,

não comportando reparos nesse tocante a r. sentença condenatória.

III.

Da retificação da pena-base

Infere-se do édito condenatório invectivado que o d. magistrado singular fixou a pena-base do apelante em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
17 (dezessete) dias-multa
, em decorrência da avaliação desfavorável da
culpabilidade
do agente e das
circunstâncias
do delito (ID 21363480 - Pág. 6).

Com relação às
circunstâncias
, denota-se que o fundamento utilizado pelo d. sentenciante para embasar a negativação do vetor judicial foi o fato de o réu ter agido durante o
repouso noturno
, enquanto a segurança do estabelecimento era diminuta.

Não obstante a atecnia do magistrado ao valorar o repouso noturno na primeira etapa dosimétrica, quando, na verdade, tal circunstância deveria incidir na terceira fase do cálculo penal, por se tratar de causa especial de aumento de pena prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, constata-se que o equívoco do magistrado é benéfico ao apelante, porquanto a valoração dessa circunstância na terceira fase resultaria em aumento superior àquele vislumbrado na primeira fase. (Nesse sentido: STJ,
HC 390.827/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa forma, é inviável realizar a migração desse vetor para a terceira fase do cálculo penal, diante da proibição da
reformatio in pejus
,

porém, deve ser mantida a avaliação desfavorável das
circunstâncias
do delito, à medida que o cometimento do crime durante o repouso noturno denota a especial gravidade e reprovabilidade da conduta e não pode ser desconsiderado na individualização da pena.

Outrossim, apreende-se que a
culpabilidade
foi negativada com fundamento no emprego de
escalada
, uma vez que, nos dois delitos, o increpado subiu até o telhado do estabelecimento comercial, para então ingressar no imóvel e praticar as subtrações.

Deveras, sabe-se que a escalada consiste em circunstância qualificadora do delito de furto, contudo, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao valorá-la na primeira fase da dosimetria, pois, na esteira da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, havendo a incidência de mais de uma qualificadora, como ocorre na hipótese, é possível que uma delas seja utilizada para caracterizar o tipo penal derivado e as demais sejam sopesadas para agravar a pena na primeira ou na segunda fase da dosimetria.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. QUALIFICAÇÃO DO DELITO. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em se tratando de furto, "
havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
"
[...] 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 496.260/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). Destaquei.

Conclui-se, nestes termos, pela inviabilidade do pleito de fixação da pena-base do apelante no patamar mínimo.

IV.

Da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea

Neste aspecto, verifico que a pretensão da Defesa não merece melhor sorte, pois, à
luz da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se tratar de indivíduo
multirreincidente
, como ocorre
in casu
, uma vez que nessa conjuntura a reincidência assume
caráter preponderante
, podendo ser realizada no máximo a compensação parcial entre as circunstâncias legais. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...].
II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira III -
No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial
.
Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial
, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a pena definitiva contida na sentença de primeiro grau, em relação ao paciente ALEX DA SILVA FRANCISCO, ratificada pelo v. acórdão impugnado, fixada de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.”
(STJ – EDcl no HC 460.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018) – Grifei.

A propósito, não se olvida que a reincidência consiste em agravante única, que deve incidir uma única vez no cálculo penal. Todavia, é igualmente certo que o peso atribuído às circunstâncias agravantes e atenuantes no momento da individualização da pena pode variar de acordo com a relevância de cada uma delas na situação concreta.

Justamente por isso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora o patamar de 1/6 (um sexto) seja o parâmetro usual de diminuição ou exasperação da pena na segunda fase dosimétrica, nada impede a adoção de fração diversa, desde que haja fundamentação concreta,
como nas hipóteses de multirreincidência
(Nesse sentido:
STJ, AgRg no HC 511.712/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).

No caso em apreço, percebe-se que a confissão do apelante foi parcial, porquanto se limitou a admitir a autoria do furto praticado em
11/10/2018
, por outro lado, conforme consignado na sentença, trata-se de agente
multirreincidente em delitos patrimoniais
, com
08 (oito) condenações definitivas
anteriores aos fatos apurados, sendo que pelo menos 06 (seis) delas são por delitos dessa mesma natureza [furto].

Destarte, apesar do apelante fazer jus à atenuante da confissão espontânea, como reconhecido na sentença, deve ser preservado o agravamento da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em razão da manifesta
preponderância da agravante
no caso concreto.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WANDERLEY COSTA E SILVA
, preservando intacta a r. sentença proferida pelo d. juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação Penal n.o 5583-90.2018.811.0021 – código 1035955.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020